Tribunal: TJMT
Processo: 1003375-94.2023.8.11.0004
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003375-94.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NAIZA PEREIRA AZEVEDO - CPF: 077.531.871-04 (APELADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), SUPERMERCADO AZEVEDO LTDA - CNPJ: 01.888.296/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOMAR PEREIRA MILHOMEM - CPF: 138.589.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENI SOUSA BARROS - CPF: 086.077.101-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DA ADVOGADA INDICADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos por Naiza Pereira Azevedo, desconstituindo a penhora registrada na matrícula no 790 e condenando o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. O apelante alegou, em preliminar e no mérito, a nulidade da intimação por ausência de cientificação da advogada regularmente indicada nos autos da execução, requerendo a reabertura de prazo para manifestação. De forma subsidiária, pleiteou o afastamento da condenação em honorários, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a intimação realizada nos autos dos embargos de terceiro por ausência de cientificação da advogada indicada pelo banco nos autos da execução; (ii) estabelecer se é devida a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade da intimação se confunde com o mérito e foi apreciada em decisão anterior (despacho saneador), contra a qual o apelante permaneceu inerte, operando-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.

A intimação eletrônica realizada via sistema PJe é válida, pois o Banco do Brasil está regularmente cadastrado para recebimento de citações e intimações eletrônicas, nos termos do art. 246, §1o, do CPC e da Lei no 11.419/2006, além da Portaria-Conjunta no 291/2020-PRES/CGJ do TJMT.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que, em ações eletrônicas, a intimação realizada nos sistemas informatizados, para empresas previamente cadastradas, equivale à intimação pessoal, sendo plenamente eficaz para todos os fins processuais.

A revelia foi corretamente decretada, não havendo nulidade a ser reconhecida, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois o banco teve ciência regular do processo pelos meios eletrônicos previstos em lei.

Quanto à condenação em honorários, inaplicável o princípio da causalidade, pois a sentença julgou procedentes os embargos de terceiro, sendo a sucumbência do banco evidente.

Diante da manutenção da sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A parte que deixa de impugnar decisão interlocutória que analisa matéria de ordem pública em despacho saneador incorre em preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.

A intimação eletrônica realizada por meio do sistema judicial, para empresa devidamente cadastrada, supre a exigência de intimação pessoal e é válida para todos os efeitos legais.

A condenação em honorários sucumbenciais é devida à parte vencida nos embargos de terceiro, independentemente da alegação de ausência de responsabilidade pela propositura da ação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizados por Naiza Pereira Azevedo, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

O juízo
a quo
, em sentença julgou procedente os Embargos de Terceiro, desconstituindo a penhora registrada na matrícula no 790, e condenou o Banco do Brasil ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §2o, do CPC.

O apelante, em suas razões suscita, preliminarmente, a nulidade da intimação nos autos dos embargos de terceiro, sob o argumento de que não houve regular cientificação da advogada expressamente indicada nos autos da execução para constar nas intimações, nos termos do art. 272, §5o, do CPC.

Sustenta que a ausência de intimação comprometeu o exercício da ampla defesa, sendo indevida a decretação de revelia.

No mérito, requer a reforma da sentença para reconhecer a nulidade da intimação e reabrir o prazo para apresentação de impugnação.

Subsidiariamente, afastar a condenação em honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade, por não ter dado causa à demanda.

Contrarrazões apresentadas. ID.285884388.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da sentença, que julgou procedente os Embargos de Terceiro, desconstituindo a penhora registrada na matrícula no 790, e condenou o Banco do Brasil ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §2o, do CPC.

O Banco do Brasil ora Apelante argui preliminar de nulidade por ausência de intimação da Milena Pirágine (ID. 104207915), não tendo havido intimação válida nos autos dos Embargos de Terceiro em seu nome.

Ressalta que, a revelia foi decretada (com base na ausência de manifestação do embargado, o que restou prejudicado pela ausência de intimação válida.

No entanto, a preliminar confunde-se com mérito, oportunidade, que passo a analisa-la em conjunto, sobretudo em razão do princípio da primazia da decisão de mérito, trazido pelo artigo 6o, do Código de Processo Civil:

“Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

A questão posta
sub judice
na apelação, relativa à decretação da revelia em razão nulidade da citação da advogada regularmente indicada, encontra-se acoberta pelo manto da preclusão.

Isso porque, não obstante, se tratar de matéria de ordem pública passível de analise de qualquer momento e em grau de jurisdição, se decidida em despacho saneador datado de 22/08/23 (ID 285884368), como
in casu
, está sujeita a interposição de agravo de instrumento.

Nesse norte, considerando que o Apelante quedou-se inerte, opera-se a preclusão consumativa, não podendo ser discutida em sede de apelação, nos termos do artigo 507, do CPC.

Nessa linha é o escólio de NELSON GODOY BASSILDAWER:

"O instituto da preclusão surgiu visando à correção daqueles que deixam de cumprir a lei ou que tenham interesse em retardar a solução do conflito. Portanto, se alguém deixar de realizar um direito processual dentro do prazo, a lei já que não pode forçado a isso, impõe a penalidade da perda do direito do ato que não quis efetivar. Com isso, a preclusão representa a garantia do bom andamento do processo, bem como um combate eficaz contra o comodismo ou a má-fé." (Curso de Direito Processual Civil, Editora Nelpa, São Paulo, p. 402).

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (DECADÊNCIA) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 3. VÍCIO DE SIMULAÇÃO. NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. "As matérias de ordem pública, como prescrição e decadência, podem ser analisadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, quando decididas no bojo do despacho saneador, sujeitam-se a preclusão consumativa, caso não haja impugnação no momento processual oportuno"( AgInt no REsp 1542001/DF , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019), o que ocorreu no presente caso.
(...)4. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1448015/PR , Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Julgado em 20-4-2020). (Destaquei)

Não obstante a ocorrência da preclusão, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/2006, que em relação à intimação eletrônica, dispõe que
:

Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

E ainda, para sistemática processual civil vigente, a citação eletrônica é a preferencia, visto que o próprio réu forneceu, a tempo e modo oportunos, seu endereço eletrônico ao banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do CNJ,
in verbis:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Ademais, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22.04.2020, vejamos:

“Art. 3o Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1o do CPC).

Assim, diversamente do alegado pelo Apelante, não há que se falar em nulidade da citação, posto que a empresa requerida está devidamente cadastrada para receber intimações/citações, estas são equivalentes à citação/intimação pessoal (art. 9°, §1°, da Lei n°11.419/2006), vejamos:

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DO PROCESSO PELO AUTOR – FALTA DA COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIO VERIFICADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA –COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS DE PARTES PREVIAMENTE CADASTRADAS PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE FORMA ELETRÔNICA SUPRE A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA TODOS OS FINS - ACLARATÓRIOS PROVIDOS.
A comunicação dos atos processuais de partes previamente cadastradas para recebimento de citação e intimação de forma eletrônica supre a necessidade de intimação pessoal para todos os fins. Assim, as comunicações por meio eletrônico equivalem a intimações pessoais
.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10277748620178110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2024). (Destaquei)

BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.Conforme inteligência do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.
In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, § 1o, do CPC,
pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.”
(TJMT – RAC No 1006573-96.2021.8.11.0041 – Terceira Câmara Cível – Relator Des. Alberto Carlos Alves da Rocha, julgado em 15/12/2021). (Destaquei)

Assim, escorreita sentença que reconheceu a nulidade da citação, bem como a revelia da instituição financeira.

Por fim, considerando que o recurso não ataca especificamente as questões de mérito analisadas pela sentença, concernentes a penhora sob a matrícula no 790, do Cartório do 1o Ofício da Comarca de São Félix do Araguaia, limitando-se a reproduzir matérias preclusas referentes deixo de examinar tais tópicos, vez que incontrovertidos, mantendo integralmente a sentença.

Desse modo, incabível sua rediscussão, não podendo, agora, pretender rediscutir as mesmas questões, diante da preclusão consumativa.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em face do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios arbitrados pela sentença em favor da parte autora para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11o do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025